Tribunal: TJSP
Processo: 2105599-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-10
Data de publicação: 2020-10-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução por título extrajudicial – Prêmio de contrato de seguro de transporte – Exceção de pré-executividade - Rejeição – Alegada nulidade do título em razão da ausência de transporte de cargas que pudesse gerar a cobrança de seguro - Necessidade de instrução probatória – Matéria típica de embargos à execução – Decisão mantida – Recurso improvido.